Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-77.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA:
INCIDENTE ENTRE FALIMIARES – DISCUSSÃO ACALORADA – OFENSAS E AGRESSÕES FÍSICAS RECIPROCAS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verificada a ocorrência das ofensas e agressões recíprocas, por desentendimentos das partes, é incabível o reconhecimento de eventual indenização pleiteada por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005275-77.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DO NASCIMENTO - CPF: 936.604.801-34 (RECORRENTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), EVERALDO DE SOUSA SILVA - CPF: 938.331.561-04 (RECORRIDO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INCIDENTE ENTRE FAMI
LI
ARES – DISCUSSÃO ACALORADA – OFENSAS E AGRESSÕES FÍSICAS RECIPROCAS – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ocorrência das ofensas e agressões recíprocas, por desentendimentos das partes, é incabível o reconhecimento de eventual indenização pleiteada por danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020